Tribunal: TJES
Processo: 5013080-76.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013080-76.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA LIMA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 20 de setembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ROSANGELA LIMA DA SILVA
em face da sentença proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado e, por outro lado, reconhecer válido e quitado o empréstimo pretendido, pelo que determino ao réu que realize a desaverbação do contrato na margem consignável da autora, no prazo de 05 dias, bem como se abstenha de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 5.000,00.

Outrossim, julgo improcedente o pedido contraposto.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

A recorrida requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões não apresentada. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que a recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98, do Código de Processo Civil.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da r. sentença o seguinte:

Aduz a autora, em síntese, que realizou um empréstimo consignado com o réu, porém, após a celebração do negócio, descobriu que havia feito um cartão de crédito consignado. Diz que não foi informada de que os descontos quitariam apenas o valor mínimo da fatura, acreditando que estaria amortizando o seu saldo devedor. Diante disso, postula que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e cessado os descontos, bem como a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

É o quanto basta.

In casu,
vejo que ocorreu a prática comercial de instituições financeiras consistente em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto dos valores mínimos em contracheque, o que gera dívidas impagáveis.

Verifica-se que neste tipo de contrato são realizados descontos sucessivos do cartão de crédito sobre a reserva da margem consignável, de modo que o valor descontado no pagamento do benefício dos consumidores não abate o saldo devedor, já que se refere apenas ao pagamento mínimo do cartão de crédito que, muitas vezes, sequer foi contratado.

Ressalta-se ainda que, em vez de amortizar o saldo devedor, os consumidores encontram-se encadeados ao pagamento distendido de prestações do cartão de crédito que nunca acabam.

Ora, a instituição financeira, em vez de efetuar um simples empréstimo consignado ao consumidor, celebra contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor, pois os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. Assim, o custo efetivo total do contrato expõe o consumidor em extrema desvantagem e impõe desequilíbrio econômico-financeiro.

Há, nos presentes autos, flagrante desrespeito aos direitos consumeristas e à vedação às práticas e cláusulas abusivas. Portanto, não há dúvidas quanto à prática de ato ilícito por parte do recorrido, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrente, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Além disso, por tratar-se de um contrato de adesão, aplica-se o entendimento extraído do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação.

Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao dos mesmos, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.
(STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal, votando-se pela reforma da r. sentença para o fim de fixar o valor de indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença para o fim de determinar que a recorrida realize à recorrente o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para o fim de determinar que a recorrida realize à recorrente o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)